Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725458-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL AGRAVADO: SAMUEL CARDOSO DE OLIVEIRA SOUZA, JULIANA MICHELE VICENTIN, JOAO BATISTA DAMACENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela devedora, JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial), contra pronunciamento da MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, a fim de aguardar a consumação do prazo da prescrição intercorrente. A agravante alega que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, consoante o Enunciado no 150, da Súmula do STF. Sustenta que o prazo prescricional aplicável à espécie é de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do CC. Afirma que os exequentes deram ciência da decisão de suspensão processual por ausência de bens penhoráveis em 17/3/19, de sorte que o prazo de prescrição começaria a correr em 17/3/20. Sustenta que a prescrição intercorrente se consumou mesmo se considerada a incidência da Lei no 14.010/20, que suspendeu os prazos prescricionais de 12/6/20 a 30/10/20. Aponta violação aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente. Embora intimados, os exequentes não apresentaram contrarrazões (IDs nos 74263097 a 74263099). Pelo despacho de ID no 74805388, a agravante foi intimada a se manifestar quanto à eventual perda do interesse processual. A agravante noticiou ter provocado o Juízo de origem a respeito da consumação da prescrição, requerendo que se aguarde a sua manifestação (ID no 75125836). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Analisando-se mais detidamente as razões recursais, verifica-se que o agravo de instrumento é incabível, haja vista que o pronunciamento atacado é um mero despacho, sem conteúdo decisório. Não houve apreciação efetiva da alegação de prescrição intercorrente, tanto que a agravante provocou novamente o Juízo a este respeito. Em verdade, o que a agravante pretende é que se decida pela aplicação do prazo prescricional trienal, e não do quinquenal, matéria ainda não expressamente decidida à luz dos fundamentos que ela aponta. O avanço sobre o mérito de tal questão constituiria, portanto, supressão de instância. Em 15/3/19, determinou-se a suspensão da execução com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de um ano, durante o qual a fluência do prazo da prescrição intercorrente ficaria suspensa (ID no 30249079 dos autos de origem no 0726015-63.2018.8.07.0001). Naquela ocasião, o Juízo de origem sinalizou que o prazo aplicável seria de cinco (5) anos. Em 15/4/25, a agravante manifestou-se no sentido de que a prescrição teria se consumado, porque o prazo seria de três (3) anos (ID no 232958180 dos autos de origem). Sobreveio o pronunciamento ora agravado, com o seguinte teor: “A Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia de Covid-19, determinou a suspensão/impedimento dos prazos prescricionais, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei, em 12/06/2020, até 30/10/2020. Desta forma, é de rigor reconhecer que o prazo prescricional voltou a correr a partir de 31/10/2020, de modo que a ação executiva do exequente será fulminada pela prescrição intercorrente em 02/08/2025, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, observada a nova data de prescrição” (ID no 233655328). Como se vê, o pronunciamento não acolhe e nem refuta expressamente o argumento da agravante, limitando-se a determinar que os autos eletrônicos retornem ao arquivo provisório. Não houve pronunciamento meritório, mas mero impulso do processo, como se vê da sua parte final. Ainda que se possa concluir que a decisão implicitamente considerou aplicável o prazo de cinco anos, não se pode considerar que o requerimento da agravante tenha sido efetivamente decidido, o que, se fosse o caso, impunha a interposição de embargos de declaração para sanar a omissão quanto aos fundamentos determinantes para a incidência de um ou outro prazo prescricional. Logo, trata-se de mero de despacho, que não causa nenhum gravame imediato à parte devedora, insuscetível, portanto, de ser atacada na via do agravo de instrumento. Eventual decisão da instância revisora que decida pela aplicação de um ou outro prazo prescricional sem que tal questão tenha sido efetivamente decidida implicaria evidente supressão de instância. Ademais, note-se que a agravante integra o grupo João Fortes Engenharia, que se encontra em recuperação judicial, como é notório, de sorte que a análise da prescrição intercorrente, em concreto, não prescinde da análise dos marcos temporais atinentes à recuperação, haja vista o disposto no art. 6o, inciso I, da Lei no 11.101/05, o que também não foi objeto de debate na instância de origem. Em suma, não havendo ainda a decisão expressa sobre a prescrição intercorrente, mas mera determinação de retorno ao arquivo provisório, não se vislumbra conteúdo decisório que possa ser objeto de recurso imediato. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O despacho que encaminha os autos ao arquivo provisório, sem extinguir direitos ou indeferir diligências, não possui conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível. (...) 3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Agravo de instrumento não conhecido” (Acórdão 1947324, 0730520-90.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/24, publicado no DJe: 5/12/24). Por fim, observa-se que o prazo prescricional indicado no próprio despacho recorrido (02/08/2025) já se encontra consumado, o que reforça a ausência de interesse recursal. A pretensão da agravante de ver reconhecida a prescrição intercorrente não encontra óbice atual, podendo ser oportunamente apreciada pelo juízo de origem, sem necessidade de intervenção da instância revisora neste momento. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente incabível, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator